Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022261-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (AGRAVANTE), JOSE SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR - CPF: 036.138.061-50 (AGRAVADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Se todos os requisitos estão presentes no caso, a probabilidade do direito encontra amparo na comprovação de atraso na entrega do imóvel – fato confessado pela agravante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também está comprovado e decorre dos gastos que o agravado está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravante, razão de ser mantida a tutela de urgência concedida para que a requerida deposite o valor do aluguel de um imóvel em favor da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CONSTRUTORA PACTO LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1018367-08.2019.8.11.0002
proposta por
JOSÉ SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR,
que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à parte requerida promover em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para possibilitar a parte autora a pagar o aluguel do imóvel locado.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado sempre residiu com a sua família na casa de sua mãe, e o contrato de locação apresentado não é apto para corroborar as afirmações contidas na inicial.

Sustenta que o atraso na entrega do imóvel decorre de situações qualificadas como sendo de motivo de força maior, que afasta a responsabilidade da construtora.

Diz que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão liminar.

A liminar foi indeferida no ID no 113043478.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID no 117383988).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1018367-08.2019.8.11.0002
em face da
CONSTRUTORA PACTO LTDA,
sob alegação de que efetuou a comprova de imóvel junto à requerida no empreendimento denominado GREEN VILLE RESIDENCE, tendo o autor financiado o imóvel junto à Caixa Econômica Federal, contudo, o prazo previsto para a entrega do imóvel já expirou e a obra está inacabada por culpa única e exclusiva da requerida.

Sustentou que está promovendo o pagamento do financiamento do imóvel pagando aluguel de outra casa para residir, uma vez que o bem adquirido ainda não foi entregue pela requerida.

Em sede de liminar, requereu que a requerida seja compelida a entregar o imóvel, no prazo de 15 dias sob pena de multa diária, ou, alternativamente, pugna que seja determinado que a requerida arque com o pagamento dos alugueis do requerente até a efetiva entrega do imóvel adquirido.

No mérito, requereu pela procedência da ação com a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. André Mauricio Lopes Prioli, deferiu a tutela provisória, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte requerida.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu,
verifica-se presente a probabilidade do direito do autor/agravado, haja vista ter demonstrado relação jurídica entre as partes, através de “
contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel
”, firmado em 16/12/2016, referente a um imóvel no Green Ville Residence, apt. 303, Bloco 01, localizado na Rua José Luiz Coelho (antiga Rua E) esquina com a Rua Agrícola Paes de Barros (antiga Rua P), Bairro Pirineu, na zona urbana de Várzea Grande/MT, pelo preço total de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancários. (ID. no 26486389)

Extrai-se da cláusula 16a do contrato que o
prazo de entrega
do imóvel é de
548 dias
, contados a partir da liberação dos recursos de financiamento. Da citada cláusula há previsão de
prorrogação
do prazo de mais
90 dias
, em seu parágrafo primeiro. Confira-se:

No caso em análise, extrai-se que a liberação dos recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal se deu em
13/03/2017
(ID no 26486388), e o prazo de entrega do imóvel estava previsto para 548 dias a partir dessa data, ou seja, 18 meses, portanto, 13/09/2018, aos quais se somam 90 dias de tolerância, o que resulta em termo final a data de
13/12/2018
.

Ao que consta, o referido imóvel, até a decisão recorrida, ainda não tinha sido entregue ao agravado, o que evidencia a mora contratual, fato confessado pela agravante.

Conforme documentos juntados nos ID’s no 26486388 e 26486386, respectivamente, o agravado vem arcando com os valores de financiamento do imóvel, bem como locou imóvel residencial pelo valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensal.

Portanto, comprovada a probabilidade do direito do agravado.

Sobre o perigo de dano, este também está comprovado e decorre dos gastos que o agravado está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA - ATRASO - VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NECESSIDADE DE MORADIA - RESSARCIMENTO DOS ALUGUÉIS - DEFERIMENTO - CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE. - Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das alegações da autora, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. - Os promissários compradores têm direito ao ressarcimento do valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel onde residem, porque essa despesa decorre tão somente da demora na entrega do imóvel adquirido, do qual são privados da posse.

(TJMG. Agravo de Instrumento n. 1.0024.13.328954-6/002, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da sumula em 10/03/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E REVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DE REQUISITOS - PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO - POSSIBILIDADE - VALOR - 0,5% DO IMÓVEL ADQUIRIDO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 273, do CPC, a antecipação da tutela será concedida desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação e não havendo risco de irreversibilidade. - A construtora que procede a venda do imóvel e deixa de efetuar a entrega do mesmo na data pactuada, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis ao comprador.”

(TJ-MG - AI: 10024133140467001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da tutela antecipada, mormente o fato incontestável do atraso da entrega do imóvel, há que ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022